Tribunal: STF
Processo: RHC 62793
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. APURAÇÃO DE FATO QUE CONSTITUI CRIME EM
TESE. LEGALIDADE.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO PACIENTE A APURAÇÃO DE
FATO DE QUE PARTICIPOU, E QUE CORRESPONDE, EM TESE, AO CRIME
DE RIXA (ART-137 DO CP).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.